Tribunal: STF
Processo: HC 244844
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Franca Geremias, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 894.394/RO, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática de crimes de condução de veículo automotor sob a influência de álcool e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 



    No presente writ, a defesa sustenta a nulidade da certificação do trânsito em julgado, considerando que o paciente não foi intimado do acórdão que confirmou a condenação.



    Requer, em liminar e no mérito, a anulação da certidão de trânsito em julgado e a reabertura do prazo para interposição dos recursos cabíveis. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392 do Código de Processo Penal – CPP somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu solto de ser intimado pessoalmente da data do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. 2. Agravo regimental desprovido” (edoc. 2, p. 362).  



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik assim decidiu as questões postas na presente impetração: 



    “Conforme relatado, a irresignação do impetrante diz respeito à necessidade de intimação pessoal do réu do acórdão condenatório. Vejamos o teor do art. 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal: 



    "Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a previsão de intimação pessoal prevista no art. 392, do Código de Processo Penal somente se aplica ao condenado preso, preventivamente ou em decorrência de outras condenações, e em relação às sentenças de primeiro grau, não existindo direito subjetivo do réu de ser intimado pessoalmente da data do julgamento do recurso de apelação ou de seu resultado. É, portanto, suficiente a intimação da defesa técnica”. (edoc. 2, p. 371, grifamos)



    Tem-se, portanto, decisão inteiramente alinhada com entendimento firmado por esta Suprema Corte que é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu de acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, bastando a publicação na imprensa oficial. A esse respeito, anoto: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 219766 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual” (HC 185428, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/10/2020). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente